Tribunal: STF
Processo: RE 1341840
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO – COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS, MULTA DO FGTS E MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT, ENTRE OUTRAS – INADMISSIBILIDADE – REGIME JURÍDICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE AFASTA A VIABILIDADE DA PRETENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 39, § 3º, da CF.



    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, que, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 



    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho da parte recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é possível neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.108.412-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.4.2016. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (CPC, ART. 494, I). SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO FGTS. NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. A parte agravante não impugnou o fundamento pertinente à Súmula 280. 2. Agravo regimental parcialmente provido, para corrigir inexatidão material.” (RE 951.567-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de setembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator